Tribunal: TJPA
Processo: 0004791-95.2014.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004791-95.2014.8.14.0053

APELANTE: MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

APELADO: CONSTRUA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA
CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL. PROVIDÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. OFENSA AO ART. 485, § 1º, CPC/2015. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Construa Engenharia Ltda contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de São Félix do Xingu, anulando a sentença de primeiro grau que havia decretado a extinção do processo por abandono. A agravante sustenta que a intimação eletrônica realizada ao ente público já configuraria intimação pessoal, conforme art. 183, §1º, do CPC e art. 9º da Lei nº 11.419/06, não sendo necessária a intimação pessoal prévia do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação realizada eletronicamente ao ente público pode ser considerada intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica do ente público, embora válida para diversas comunicações processuais, não substitui a necessidade de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A jurisprudência do STJ exige que, para a extinção do processo por abandono, deve ser comprovada a intimação pessoal da parte autora, abrindo prazo para manifestação, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. No caso em tela, a ausência de intimação pessoal do ente público antes da sentença extintiva configura equívoco na aplicação do art. 485, §1º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa requer a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015, não sendo suficiente a intimação eletrônica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1808101/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONSTRUA ENGENHARIA LTDA

contra decisão monocrática proferida por este relator na qual dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
, sendo anulada a sentença de primeiro grau onde foi determinado retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Em suas razões, a
Empresa Agravante
sustenta, em síntese:

Que o entendimento do Desembargador Relator é equivocado ao exigir a intimação pessoal do Município Agravado, uma vez que o processo tramita eletronicamente e a intimação pessoal, nesse contexto, ocorre por meio eletrônico, conforme disposto no art. 183, §1º, do CPC e no art. 9º da Lei nº 11.419/06.

Alega que de acordo com a certidão ID 87507438, o Município Agravado foi devidamente intimado eletronicamente, mas permaneceu inerte, o que justificou a decretação de abandono de causa pelo Juízo de origem com base no art. 485, III, do CPC/2015.

Ressalta que tratando-se de feitos em que são partes entes públicos, a intimação realizada ao procurador do ente público via eletrônica já se configura como intimação pessoal, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
argumentando inicialmente, que que houve erro material na sentença de primeiro grau e que a matéria de ordem pública, como a fraude no título executivo, deveria ser apreciada mesmo diante da intempestividade dos embargos.

Diante do exposto, requer-se a reforma da respeitável decisão monocrática, a fim de restabelecer a sentença "a quo", considerando toda a fundamentação ali apresentada.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão d (Id.
18539087
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Inicialmente, é relevante destacar que a referida sentença considerou que a parte exequente foi intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no entanto, transcorrido o prazo, manteve-se inerte, conforme certidão.

Dessa forma, conforme destacado na decisão recorrida, restou demonstrado o equívoco na extinção do processo, considerando que houve inobservância aos dispositivos do CPC/2015, os quais exigem a intimação pessoal da parte antes de se decretar a extinção por suposta inércia.

Portanto, a controvérsia dos autos reside em verificar se os requisitos legais exigidos para a extinção do processo foram devidamente cumpridos.

É imprescindível salientar que a sentença de primeira instância careceu de correção, conforme o art. 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), que dispõe sobre a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias. O §1º determina que, antes de decretar a extinção, o juiz deve intimar pessoalmente o autor para sanar a falta em 5 dias, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Essa regra visa evitar decisões precipitadas, proporcionando ao autor a chance de se manifestar e corrigir eventual inércia processual, em conformidade com os princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, o dispositivo mencionado prevê as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo, em seu inciso III, o abandono da causa pela ausência de realização de atos e diligências específicas. Tal situação pode resultar na extinção do feito somente após a devida intimação pessoal da parte, para que esta manifeste seu interesse na continuidade do processo, conforme o disposto em seu §1º."

Importa ressaltar novamente que, no caso em questão, ao analisar os autos, constatei a ausência de intimação pessoal da parte autora antes da prolação da sentença extintiva, ou seja, foi proferida a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sem que houvesse comprovação da intimação pessoal da parte antes da extinção, conforme exigido pela norma processual civil.

Além da disposição legal expressa mencionada anteriormente, a obrigatoriedade de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono estar solidamente estabelecida no âmbito do STJ, inclusive em casos de execução fiscal, dispensando-se maiores delongas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III, DO CPC/1973. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973.

1. O ente público se insurge contra acórdão que decretou a extinção da Execução Fiscal por abandono. Afirma o recorrente que o ato judicial somente poderia ser praticado mediante prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/1973. 2. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 267, III, do CPC/1973), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (quarenta e oito horas), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 267, § 1º, do CPC/1973.

3. A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exige que a sentença de extinção tivesse sido precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo para que se promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente, nestes termos: "Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que o presente Recurso há de ser desprovido, uma vez que a Fazenda Exequente foi intimada para manifestar no prazo legal, tendo, inclusive, realizado carga dos autos, nada data de 09/04/2015 (consulta sítio eletrônico) e, em 15/05/2015, o Oficial Escrevente, certificou que o Procurador (a) da parte autora efetuou carga dos autos, e os devolveu em 06/05/2015, sem manifestação (fl.

69). Assim, permanecendo quase trinta (30) dias com os autos, e os devolvendo sem qualquer manifestação. Logo, desnecessária nova intimação, pois incumbe ao Juízo, nos termos do princípio do impulso oficial, previsto no artigo 22 do Código de Processo Civil/2015, estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal. Mas, se a parte nada fizer, ou seja, se se mantiver inerte, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa" (fl. 30, AP. 1, e-STJ).

5. Há um equívoco aqui que conduz à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono pressupõe que a parte, por mais de trinta (30) dias, não tenha promovido os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de quarenta e oito horas (CPC/1973), promova o andamento do feito, sob pena de extinção. Essa intimação pessoal (para os fins do art. 267, § 1º, do CPC/1973) não ocorreu no caso concreto.

6. Nos termos acima, constata-se, portanto, a indevida aplicação do art. 267, III, por desatendimento da regra do art. 267, § 1º, do CPC/1973, razão pela qual merece reforma o julgado.

7. Recurso Especial provido no intuito de determinar a intimação pessoal da Fazenda para que, no prazo de quarenta e oito horas (art.

267, § 1º, do CPC/1973), promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

(REsp 1808101/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019)

.........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a certidão mencionada, que alega inércia do ente municipal, observa-se que a certidão não comprova a intimação pessoal do ente municipal, conforme exigido pelo artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Esse dispositivo estabelece que, para que o processo seja extinto sem julgamento de mérito devido ao abandono da causa por mais de 30 dias, é necessária a intimação pessoal da parte. Assim, a falta de comprovação da intimação pessoal inviabiliza a extinção do processo com fundamento no referido artigo.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/10/2024